Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-53.2016.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000511-53.2016.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALECKSON DOS SANTOS Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO (OAB:BA18822-A) APELADO: JUNIVAL FONSECA DE SOUZA Advogado(s): JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA (OAB:BA46151-A), BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA (OAB:BA78606-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Autor para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem para instrução processual. A decisão embargada reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a sentença julgou o mérito com base na ausência de provas, sem que a parte autora fosse devidamente intimada para especificá-las. II. Questão em discussão A questão controvertida consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento do Embargante de que as partes teriam sido intimadas para especificar provas e quedaram-se inertes, operando-se a preclusão do direito. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Não se configura a contradição apontada pelo Embargante. A análise dos autos revela que o despacho judicial determinou a intimação futura das partes para especificação de provas, ato este que não foi efetivamente cumprido pelo cartório de origem. A certidão de decurso de prazo partiu de premissa fática equivocada, pois atestou o transcurso de um prazo que jamais teve início por ausência de um ato de comunicação válido e específico para tal finalidade. O acórdão embargado, de forma clara, coerente e fundamentada, identificou o error in procedendo e a consequente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não havendo qualquer proposição conflitante em seus fundamentos. A pretensão do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reexame de matéria já devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0000511-53.2016.8.05.0056, em que figura como Embargante JUNIVAL FONSECA DE SOUZA e como Embargado ALECKSON DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora